Tribunal: STJ
Processo: 0039194-75.2022.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091868 - PR(2025/0414017-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SANTI E VIEIRA ADMINISTRADORA LTDA.
ADVOGADOS
: ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - PR036455
CAROLINA DORTA CARDOSO - PR082872
RAQUEL MERCEDES MOTTA - PR030487
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADORES
: RENATA KAWASSAKI SIQUEIRA - PR019364
THAIS FERRAZ MARTIN ROBLES COELHO - PR035887
ANA CLAUDIA NEVES RENNO - PR014198
SABRINA FAVERO - PR054229
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ITBI. IMUNIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DE
CAPITAL SOCIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS SEM COMANDO
NORMATIVO PARA AMPARAR A TESE RECURSAL. ACÓRDÃO
LASTREADO
EM
FUNDAMENTOS
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAIS.
APLICABILIDADE
DE
TEMA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE INCABÍVEL. CONHECIDO O
AGRAVO PARA NÃO SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem não apreciou a suposta violação dos arts. 37
e 38, ambos do Código Tributário Nacional sob o enfoque trazido no recurso
especial, sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração,
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos
das Súmulas n. 282 e
Para que a matéria seja considerada
356/STF.
prequestionada, ainda que não seja necessária a menção expressa e numérica
aos dispositivos violados, é indispensável que a controvérsia recursal tenha
sido apreciada pela Corte de origem sob o prisma suscitado pela parte
recorrente no apelo nobre.
2. As razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão
recorrido e não impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Além disso, os dispositivos apontados como violados não possuem, por si só,
comando normativo suficiente para amparar as teses neles
fundamentadas, que estão dissociadas de seu conteúdo, o que, uma vez mais,
atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
3. O acórdão recorrido decidiu a controvérsia relativa à imunidade
com lastro em fundamento eminentemente constitucional. Nesse contexto, a
sua revisão é inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a
interpretação do direito federal infraconstitucional.
Documento eletrônico VDA55390215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ab994440-d1a0-4b88-95be-40d026a1ff38

4. Para reformar o aresto de origem seria necessário definir o sentido
e alcance da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal Federal no
julgamento do Tema n. 796, a fim de se concluir se a
do
ratio decidendi
referido precedente qualificado abarcaria, ou não, a pretensão da
Recorrente quanto à imunidade de ITBI no caso de integralização de capital
social e se houve equívoco da Corte de origem na interpretação do referido
precedente qualificado. Tal providência, porém, é incabível em recurso
especial.
5. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026 25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ab994440-d1a0-4b88-95be-40d026a1ff38

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091868 - PR(2025/0414017-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SANTI E VIEIRA ADMINISTRADORA LTDA.
ADVOGADOS
: ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - PR036455
CAROLINA DORTA CARDOSO - PR082872
RAQUEL MERCEDES MOTTA - PR030487
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADORES
: RENATA KAWASSAKI SIQUEIRA - PR019364
THAIS FERRAZ MARTIN ROBLES COELHO - PR035887
ANA CLAUDIA NEVES RENNO - PR014198
SABRINA FAVERO - PR054229
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ITBI. IMUNIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DE
CAPITAL SOCIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS SEM COMANDO
NORMATIVO PARA AMPARAR A TESE RECURSAL. ACÓRDÃO
LASTREADO
EM
FUNDAMENTOS
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAIS.
APLICABILIDADE
DE
TEMA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE INCABÍVEL. CONHECIDO O
AGRAVO PARA NÃO SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem não apreciou a suposta violação dos arts. 37
e 38, ambos do Código Tributário Nacional sob o enfoque trazido no recurso
especial, sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração,
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos
das Súmulas n. 282 e
Para que a matéria seja considerada
356/STF.
prequestionada, ainda que não seja necessária a menção expressa e numérica
aos dispositivos violados, é indispensável que a controvérsia recursal tenha
sido apreciada pela Corte de origem sob o prisma suscitado pela parte
recorrente no apelo nobre.
2. As razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão
recorrido e não impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Além disso, os dispositivos apontados como violados não possuem, por si só,
comando normativo suficiente para amparar as teses neles
fundamentadas, que estão dissociadas de seu conteúdo, o que, uma vez mais,
atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
3. O acórdão recorrido decidiu a controvérsia relativa à imunidade
com lastro em fundamento eminentemente constitucional. Nesse contexto, a
sua revisão é inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a
interpretação do direito federal infraconstitucional.
Documento eletrônico VDA54995175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: 0748e8ba-e80d-4dc9-b048-2d44c8be2185

4. Para reformar o aresto de origem seria necessário definir o sentido
e alcance da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal Federal no
julgamento do Tema n. 796, a fim de se concluir se a
do
ratio decidendi
referido precedente qualificado abarcaria, ou não, a pretensão da
Recorrente quanto à imunidade de ITBI no caso de integralização de capital
social e se houve equívoco da Corte de origem na interpretação do referido
precedente qualificado. Tal providência, porém, é incabível em recurso
especial.
5. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo, interposto por SANTI E VIEIRA ADMINISTRADORA
LTDA. contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, que
inadmitiu o Recurso Especial manejado nos autos de Apelação n. 0039194-
75.2022.8.16.0014.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança, impetrado pela ora
Recorrente, cujo pedido foi julgado improcedente em primeiro grau de jurisdição (fls.
191).
A Impetrante apelou ao Tribunal local, que negou provimento ao recurso, em
acórdão assim ementado (fl. 326):

APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ITBI.
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. PEDIDO PARA EMISSÃO DE
CERTIDÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INDEFERIMENTO PELA
ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO
§ 2o, INCISO I, DA
ART. 156,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
E 37 DO CTN. BASE DE CÁLCULO.
ART. 36
VALOR VENAL DO IMÓVEL.
DO CTN. POSSIBILIDADE DE
ART. 38
APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
DO CTN E
ART. 148
TEMA 1.113/STJ.
COBRANÇA DO IMPOSTO EM RELAÇÃO AO VALOR EXCEDENTE AO
DAS QUOTAS INTEGRALIZADAS. TEMA 796 /STF. PRECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões de recurso especial, interposto com fundamento no
alíneas
e , da Constituição Federal, a Recorrente alega, de início,
art. 105, inciso III,
a c
que a Corte de origem incorreu em afronta ao
do
art. 37
Código Tributário Nacional, pois
não seria possível aferir a atividade preponderante da Contribuinte apenas pela descrição
do objeto social no contrato social, sendo necessário verificar a receita operacional da
.
empresa nos dois anos anteriores e nos dois subsequentes à aquisição do imóvel
Afirma haver afronta ao
do
art. 38
Código Tributário Nacional, sustentando a
impossibilidade de se aferir a base de cálculo de fato gerador imune. Aduz que (fls. 371-
372):
Documento eletrônico VDA54995175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: 0748e8ba-e80d-4dc9-b048-2d44c8be2185

[...] a base de cálculo do ITBI realmente é o valor venal do bem, ocorre que
o valor venal é apurado quando há incidência do tributo, e, no caso da imunidade do
§ 2o, I, da Constituição Federal, não há incidência tributária, logo, não se
art. 156,
afere a base de cálculo.
Há uma equivocada aplicação do
do CTN, pois, como já
art. 38
mencionado, a base de cálculo é verificada quando da apuração do tributo, em
havendo imunidade, não há apuração, logo não há de se fala em base de cálculo pelo
valor venal do bem.
Veja, é nítida a confusão que se fez no v. acórdão, o Exmo. Julgador trata o
tributo como se primeiro ele fosse aferido, e apenas depois “aplicada” a imunidade;
ora, a imunidade é “aplicada” anteriormente a aferição do tributo, isso porque,
quando há imunidade o tributo nem chega a ser aferido. Aqui é imunidade, o que
impede certas situações serem tributadas quando se verifica a subsunção do fato
descrito à norma, e é por essa razão que é certo que o
do CTN está sendo
art. 38
aplicado de forma completamente equivocada no acórdão recorrido.

Alega que o caso em tela "demanda o exame da norma imunizante que
decorre do
§ 2o, I, da Constituição Federal e não pode ser tratado de modo tão
art. 156,
simplista, através da mera conclusão de que, porque a base de cálculo do ITBI é o valor
venal (valor de mercado) do imóvel, a Autoridade Tributária pode arbitrá-la até mesmo
nos casos em que a situação é imune, como ocorre com a transmissão de imóveis na
integralização de capital social" (fl. 374).
No mais, afirma que, "ao entender que a atividade preponderante da empresa
pode ser determinada apenas pela disposição no contrato social, o v. acórdão recorrido
interpretou a legislação federal, notadamente o
do código tributário nacional, de
art. 37
modo divergente ao entendimento aplicado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo quando
do julgamento da Apelação Cível, n. 1022171- 53.2018.8.26.0114" (fls. 374-375).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 530-550), o recurso especial foi inadmitido
na origem (fls. 559-562), advindo o presente Agravo nos próprios autos (fls. 668-673),
acompanhado da respectiva contraminuta (fls. 677-679).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do Agravo (fls. 707-
710).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do Agravo, ante a impugnação
específica dos óbices consignados na decisão agravada, passo ao exame do Recurso
Especial.
No caso, a Recorrente aponta violação do
do
art. 37
Código Tributário
Nacional ao argumento de que não seria possível aferir sua atividade preponderante
Documento eletrônico VDA54995175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: 0748e8ba-e80d-4dc9-b048-2d44c8be2185

apenas pela descrição do objeto social no contrato social, sendo necessário verificar a
receita operacional da empresa nos dois anos anteriores e nos dois subsequentes à
firma haver afronta ao
do
. Também a
aquisição do imóvel
art. 38
Código Tributário
Nacional, sustentando a impossibilidade de se aferir a base de cálculo de fato gerador
imune.
Nota-se que o Tribunal de origem não apreciou as alegações de afronta aos
so
arts. 37 e 38, ambos do
sob o enfoque trazido no recur
Código Tributário Nacional
especial, sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo
qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do
STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre
o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob
indispensável que a controvérsia
o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
No caso, a Corte local não se pronunciou sobre a alegada impossibilidade de
que a atividade preponderante da Contribuinte fosse aferida apenas a partir do contrato
social e sobre a necessidade de análise da receita operacional dos dois anos anteriores e
subsequentes à aquisição do imóvel; tampouco se manifestou quanto à alegada
impossibilidade de aferição da base de cálculo de fato gerador imune.
O Tribunal de origem consignou que "o CTN excetua a incidência da
imunidade nos casos em que a atividade preponderante da empresa seja identificada
como a venda ou locação de propriedades imobiliárias – seja esta indicada
explicitamente pelo contrato social (como no presente caso) ou não" (fl. 330). O excerto
em comento não revela o prequestionamento da matéria veiculada no recurso especial.
O Colegiado local apenas consignou que a legislação afastaria a imunidade
em comento na hipótese em que a atividade preponderante da empresa fosse imobiliária
(venda e locação de imóveis), independentemente de esta atividade estar ou não descrita
no contrato social. Não há, porém, juízo de valor algum quanto à tese de impossibilidade
de que a atividade preponderante da Contribuinte fosse aferida apenas a partir do
contrato social e quanto à alegada necessidade de análise da receita operacional dos dois
anos anteriores e subsequentes à aquisição do imóvel.
De outro vértice, ao apenas consignar, no acórdão recorrido, que "a base de
cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38
do CTN" (fl. 331), a Corte estadual também não examinou a suposta impossibilidade de
aferição da base de cálculo de fato gerador imune. O excerto em comento apenas denota
Documento eletrônico VDA54995175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: 0748e8ba-e80d-4dc9-b048-2d44c8be2185

uma indicação de qual seria a base de cálculo do imposto, mas não o enfrentamento do
cerne da tese veiculada no apelo nobre.
Frise-se que "[a] ausência de exame da matéria posta sob o enfoque
pretendido pela recorrente
" (AgInt no
evidencia a falta do devido prequestionamento
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.610.988/SP,
DJe de
sem grifos no original).
27/9/2021,
7/10/2021;
Nesse diapasão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
QUESTÃO
NÃO
EXAMINADA
SOB
O
.
SÚMULAS

E
ENFOQUE
PRETENDIDO
282/STF
211/STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DISPENSA
DO
PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO.
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
INTERNO IMPROVIDO.
[...]
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.818.674/AL,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
AUSÊNCIA DE
ART. 10
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO.
TRANSPORTADOR /AGENTE
SÚMULA 211/STJ.
DE

PORTUÁRIO
X
AGENTE
MARÍTIMO.
CARGAS/OPERADOR
INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS. MULTA. DECRETO-LEI 37/1966.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. No que toca à tese de que houve decisão surpresa, com ofensa ao art. 10
do
e sem observância do princípio do contraditório, verifico que a
CPC/2015
insurgência carece de prequestionamento, uma vez que não foi analisada sob
Com efeito, o requisito do prequestionamento
tal viés pelo Tribunal de origem.
pressupõe prévio debate da questão pela instância a quo, à luz da legislação federal
indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados
como violados. Incidência, no caso, da Súmula 211/STJ.
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.018.955/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2023,
4/4/2023.
[...]
5. Inviável o conhecimento do recurso especial quando a Corte a quo não
examinou a controvérsia sob o enfoque do
tampouco foram opostos os
art. 386,
competentes embargos de declaração a fim de suscitar omissão quanto a tal ponto.
Aplicação do Enunciado Sumular 282/STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.344.867/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.

Documento eletrônico VDA54995175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: 0748e8ba-e80d-4dc9-b048-2d44c8be2185

[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida
para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto."
[...]
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.997.170/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
30/6/2023.

[...]
3. Em face da ausência de prequestionamento da matéria, incabível o
exame da pretensão recursal por esta Corte, nos termos das Súmulas ns. 282 e 356
do STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.963.296/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
23/4/2024.
a conclusão: AgInt no
relator Ministro
Com idêntic
AREsp n. 2.109.595/MG,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
20/5/2024,
27/5/2024;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.312.869/RJ,
em
DJe de
25/9/2023,
27/9/2023.
Não fosse o bastante, observa-se que, no ponto, as razões recursais estão
dissociadas do acórdão recorrido e não impugnam os seus fundamentos, o que
caracteriza a falta de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284
do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.299.240/RN,
.
relator
julgado em
DJe de
AgInt no AREsp n
16/10/2023,
18/10/2023;
2.174.200/MG,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
A Agravante alega ser "nítida a confusão que se fez no v. acórdão, o Exmo.
Julgador trata o tributo como se primeiro ele fosse aferido, e apenas depois 'aplicada' a
imunidade" (fl. 371). No entanto, o que se verifica, no acórdão recorrido, é que, primeiro,
a imunidade foi afastada e, depois, examinada a base de cálculo do imposto, confira-se
(fls. 328-331; grifos diversos do original):

Quanto ao mérito, a imunidade tributária pretendida pela empresa apelante
possui respaldo legal no inciso I, § 2o do
da Constituição Federal, que assim
art. 156
dispõe:
[...]
Assim, em que pese estabelecida a hipótese de não incidência do imposto
sobre as transmissões de bens e direitos
, o CTN excetua a incidência da
inter vivos
Documento eletrônico VDA54995175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: 0748e8ba-e80d-4dc9-b048-2d44c8be2185

imunidade nos casos em que a atividade preponderante da empresa seja identificada
como a venda ou locação de propriedades imobiliárias – seja esta indicada
explicitamente pelo contrato social (como no presente caso) ou não.
[...]
Ressalte-se que, não obstante nas razões de decidir do voto condutor do RE
796376 (
“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o
Tema 796/STF:
do
da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o
art. 156
limite do capital social a ser integralizado.”) o eminente Relator designado Ministro
Alexandre de Moraes tenha argumentado, em síntese, que “... a incorporação de
bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira
parte do inciso I do § 2o, do
da
não se confunde com as figuras
art. 156
CF/88,
jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas
referidas na segunda parte do referido inciso I”, e que “... a exceção prevista na
parte final do inciso I, do § 2o, do
da
nada tem a ver com a imunidade
art. 156
CF/88
referida na primeira parte desse inciso.”, a matéria tratada pelo Excelso Tribunal na
ocasião era diversa (conforme tese acima transcrita), não se podendo atribuir a tal
questão o efeito vinculante pretendido pela
(artigo 504, inciso I,
apelante/impetrante
do CPC).
Em sentido análogo já decidiu esta Câmara Cível:

Apelação cível – mandado de segurança – denegação da
segurança – imunidade tributária do Imposto sobre Transmissão de
Bens Imóveis (ITBI) –
§2o, i, da Constituição da República –
art. 156,
leitura restritiva – empresa com atividade preponderante de
negociação de bens imóveis – impossibilidade de aplicação do tema
– imunidade que não se estende
no 796, do Supremo Tribunal Federal
à impetrante – recurso conhecido e desprovido.1. Por se tratar de
hipótese de imunidade tributária, a leitura deverá se dar de forma
restritiva, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal em
outras oportunidades, limitando a aplicação da situação de imunidade
para apenas o descrito no texto constitucional;2. Fazendo uma leitura
conjunta da Constituição da República, do Código Tributário Nacional,
e da Lei Complementar Municipal no
é possível compreender
108/2017,
que a exceção à imunidade tributária, prevista para a atividade
preponderante sobre negociação de imóveis, é estendida à
integralização de capital social, não se limitando às operações de
jurídicas;3. A tese
fusão, incorporação, cisão e extinção de pessoas
fixada pelo Tema no 796, do Supremo Tribunal Federal, não trata da
exceção prevista pelo final do
§2o, I, da Constituição da
art. 156,
República, pelo que não socorre à recorrente, no que diz respeito à
tributação sobre os bens integralizados;4. No entanto, no corpo do voto
do Min. Alexandre de Moraes, redator do acórdão, é possível constatar
que a imunidade tributária debatida é condicionada a atividade da
sociedade empresária em questão, excluindo-se dela as pessoas
jurídicas cujas atividades preponderantes se dão sobre negociações
sobre bens imóveis;5. Impossibilidade de acolhimento da pretensão da
Impetrante para ver reconhecida, em seu favor, a imunidade prescrita
pelo
§2o, I, da Constituição da República. Precedentes da
art. 156,
Documento eletrônico VDA54995175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: 0748e8ba-e80d-4dc9-b048-2d44c8be2185

Corte;6. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 2a Câmara Cível -
0004827- 89.2021.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA
ANGELA MARIA MACHADO COSTA - J. 30.05.2023) (destaquei)

Destarte, a apelante não possui direito líquido e certo à imunidade na
.
operação de integralização de capital social
,
dos bens ou
Por outro lado a base de cálculo do ITBI é o valor venal
direitos transmitidos, nos termos do
do CTN.
art. 38

Outrossim, os arts. 37 e 38, ambos do Código Tributário Nacional não
possuem, por si só, comando normativo capaz de amparar as teses neles
fundamentada, que estão dissociadas de seu conteúdo, o que caracteriza a ausência de
delimitação da controvérsia e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.930.411/RS,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Herman
4/9/2023,
6/9/2023;
REsp n. 1.987.866/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
8/8/2022,
15/8/2022.
No mais, nota-se que o Tribunal local dirimiu a questão a partir da tese
firmada pela Corte Suprema no julgamento do Tema n.
confira-se (fl. 336):
796/RG,

Por fim, é de se consignar que, apurado valor excedente às quotas
integralizadas, o ente público possui competência tributária ativa, incidindo ao
caso o ITBI, conforme entendimento firmado no já mencionado Tema 796/STF
:

“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do
da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que
art. 156
exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

Assim, para reformar o aresto de origem seria necessário definir o sentido e
alcance da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal Federal no julgamento do Tema
n. 796, a fim de se concluir se a
do referido precedente qualificado
ratio decidendi
abarcaria, ou não, a pretensão da Recorrente quanto à imunidade de ITBI no caso de
integralização de capital social e se houve equívoco da Corte de origem na interpretação
do referido precedente qualificado. Tal providência, porém, é incabível em recurso
especial.
Com efeito, "descabe ao STJ interpretar, nesta via processual, as razões
de decidir adotadas pelo STF para julgar Recurso Extraordinário no rito da
(AgInt no
relator Ministro Herman
repercussão geral"
AREsp n. 1.643.657/SC,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
16/12/2020,
18/12/2020;
original).
Documento eletrônico VDA54995175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: 0748e8ba-e80d-4dc9-b048-2d44c8be2185

Vale dizer: "não cabe a esta Corte,

a
de
ao
nem mesmo
pretexto
ofensa
art.
do
, emitir juízo a respeito dos limites do que foi julgado no precedente
927
CPC
em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, colocando novas balizas em
(AgInt no
relator Ministro
tema de ordem Constitucional"
AREsp n. 2.443.233/RS,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
17/5/2024;
sem grifos no original).
Com idêntica conclusão, trago à colação os seguintes precedentes:

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE PROFERIDA NA ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA VERIFICADA. OMISSÃO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. EXAME INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO E TESE RECURSAL AMPARADOS EM FUNDAMENTOS
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAIS. ALEGADA NÃO RECEPÇÃO DOS
ARTS. 36 E 37 DO CTN. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RAZÕES
DISSOCIADAS.
ANÁLISE INCABÍVEL NA VIA DO
SÚMULA N. 284/STF.
APELO NOBRE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3. O acórdão recorrido decidiu a questão referente à incidência do ITBI
com lastro em fundamento eminentemente constitucional. Nesse contexto, a sua
revisão é inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional.
4. Hipótese em que a Agravante discorda da interpretação conferida
pela Corte local à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE n. 796.376 (Tema n.
), argumentando, em suas razões recursais,
796/STF
que a ratio decidendi do referido julgado afastaria a incidência de ITBI sobre a
transferência de imóveis em operação de integralização de capital social, até
mesmo no caso de pessoa jurídica cujas atividades sejam preponderantemente
imobiliárias.
5. Para acolher a tese da Agravante, seria necessário definir o sentido e
alcance da tese firmada no Tema n.
a fim de concluir se as razões de
796/STF,
decidir do leading case em comento abarcariam, ou não, a pretensão recursal e
se houve equívoco da Corte de origem na interpretação do referido precedente
qualificado.
Tal providência, porém, é incabível em recurso especial.
6. Não compete a este Sodalício, "nem mesmo a pretexto de ofensa ao
do CPC, emitir juízo a respeito dos limites do que foi julgado no
art. 927
precedente em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, colocando novas
balizas em tema de ordem Constitucional" (AgInt no AREsp n. 2.443.233/RS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe de
.
17/5/2024)
[...]
Documento eletrônico VDA54995175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: 0748e8ba-e80d-4dc9-b048-2d44c8be2185

9. Agravo interno parcialmente provido para afastar a aplicação da
e não conhecer do apelo nobre. (AgInt nos EDcl no
Súmula n. 182/STJ
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.421.997/SP,
julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
13/11/2024,
19/11/2024;

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
TEMA
69
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INTERPRETAÇÃO DO QUE FOI ESTABELECIDO PELA SUPREMA CORTE
NO TEMA 69. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
2. A parte afirma que o aresto rescindendo deve se amoldar ao que foi
decidido pelo Supremo Tribunal Federal na modulação do julgamento do RE
(
, para que o direito do contribuinte tenha efeitos a partir
574.706/PR Tema 69/STF)
de 15.3.2017.
[...]
4. Ao decidir o conflito, o colegiado originário consignou (fls. 736-737, e-
STJ, grifos acrescidos): "2. Quanto ao mérito da ação rescisória, assim havia me
pronunciado por ocasião da análise do pleito liminar: A tese brandida na inicial se
mostra adequada quanto a necessidade de limitar temporalmente o direito à
do indébito. Em sede de embargos de declaração, o STF
compensação/repetição
modulou os efeitos do julgado exarado no RE 574.706 estabelecendo que a exclusão
do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS tem
efeitos a partir de
ressalvadas as ações judiciais e administrativas
15/03/2017,
protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. Considerando que
a ação subjacente a presente ação rescisória foi manejada em
correta a
01/08/2017,
pretensão da União em limitar o indébito àqueles valores recolhidos após
(...) A alegação de que a manifestação do STF não alcançaria
15/03/2017.
demandas cujo trânsito em julgado ocorreu até
com a devida vênia, não
13/05/2021,
encontra amparo no julgado
5. Verifica-se que o órgão julgador dirimiu a controvérsia sob o enfoque
eminentemente constitucional. Portanto, compete ao Supremo Tribunal Federal
eventual reforma do julgado, sob pena de usurpação da competência inserta no
da Constituição Federal. A propósito: AgInt no
Rel.
art. 102
AREsp 2.033.352/RS,
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
28/4/2022,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
REsp 1.929.686/RS,
Nesse mesmo sentido: REsp 2.029.163, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
18/8/2021.
DJe de
e REsp 2.063.205, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de
3/10/2023
11/10/2023.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 2.030.907/RS,
julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
19/4/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DESNECESSIDADE DE
SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE
Documento eletrônico VDA54995175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: 0748e8ba-e80d-4dc9-b048-2d44c8be2185

AFETAÇÃO DO TEMA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, CPC/2015.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
DISCUSSÃO SOBRE O JULGADO ABRANGER O ICMS DESTACADO OU
ICMS ESCRITURAL A RECOLHER. PRETENSÃO DE COLOCAR BALIZAS
AO DECIDIDO PELO STF NO RE N. 574.706
IMPOSSIBILIDADE.
RG/PR.
TEMA CONSTITUCIONAL.
1. Preliminarmente, não há falar em suspensão do feito, uma vez que a
proposta de afetação dos REsps.

e
1.822.251/PR, 1.822.253/SC, 1.822.254/SC
como representativos de controvérsia, ainda não foi apreciada pelo
1.822.256/RS,
Relator, nos termos do que dispõe o
-E do RISTJ. Ademais, não houve
art. 256
apreciação do mérito do recurso especial na hipótese, visto que, nessa parte, o feito
sequer foi conhecido, tendo em vista o enfoque eminentemente constitucional da
matéria.
2. Inexistente a alegada violação aos arts. 489 e 1.022, do
Isto
CPC/2015.
porque a Corte de Origem bem exprimiu a forma de execução do julgado (seu
critério de cálculo), consignando expressamente que o paradigma julgado em
repercussão geral pelo STF entendeu que o ICMS a ser excluído é aquele destacado
nas notas fiscais. Igualmente houve manifestação da Corte a quo quanto à
impossibilidade de discussão das alegações de validade do critério de liquidação
pretendido pelo Fisco por entender que tais pontos integram o mérito da matéria
decidida e analisada pelo STF no RE 574.706.
3. A Corte de Origem apenas aplicou o precedente ao caso concreto,
-
dos parâmetros constitucionais
interpretando o consoante a sua compreensão
eleitos pelo Supremo Tribunal Federal. À toda evidência, a Corte de Origem pode
fazê-lo, já que não tem impedimento algum para exame de matéria constitucional. Já
este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, segue lógica
outra: não cabe a esta Corte emitir juízo a respeito dos limites do que foi
,
julgado no precedente em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
colocando novas balizas em tema de ordem Constitucional. Nesse sentido: EDcl no
REsp. n. 1.191.640 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 07.05.2019).
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.528.999/SC,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/9/2019,
sem grifos no original.)
16/9/2019;

Ademais, no
, o acórdão recorrido decidiu a
que concerne à imunidade
controvérsia
com lastro em fundamento eminentemente constitucional. Nesse
sub judice
contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a
interpretação do direito federal infraconstitucional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
REsp n. 2.069.886/SC,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro Og
13/11/2023,
17/11/2023;
REsp n. 1.835.129/CE,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/4/2022,
28/4/2022.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados, de ambas as Turmas que
compõem a Primeira Seção desta Corte (sem grifos no origin

al):

Documento eletrônico VDA54995175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: 0748e8ba-e80d-4dc9-b048-2d44c8be2185

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
. TRANSFERÊNCIA À TÍTULO DE
ITBI
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL
.
SOCIAL VALOR VENAL EXCEDENTE. IMUNIDADE DO
§ 2o,
ART. 156,
I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CAUSA DECIDIDA COM BASE EM
PRECEDENTES
.
FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL
DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
II. Na origem, trata-se de ação ajuizada pela parte ora agravante
objetivando a não incidência do ITBI em relação à transferência de propriedade de
imóveis de sócios para integralização de capital social da empresa. O Juízo de 1o
Grau julgou procedente a demanda. O Tribunal de origem, por sua vez, deu
provimento à Apelação interposta pelo Município de Barra Mansa.
III. O Tribunal de origem decidiu a causa com base em fundamento
eminentemente constitucional, a partir da interpretação da regra de imunidade
, bem como
esculpida no
§ 2o, I, da Constituição Federal
art. 156,
a partir de
(RE
aplicação de precedente proferido em regime de repercussão geral
), de modo que é inviável a apreciação da matéria, em sede de Recurso
796.376/SC
Especial, sob pena de usurpação de competência do STF. Precedentes do STJ (STJ,
AgInt no
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
AREsp 2.108.232/RS,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel.
16/03/2023;
AREsp 1.703.513/DF,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgRg
15/12/2020;
no Ag
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
1.375.264/MG,
TURMA, DJe de
.
29/03/2011)
IV. "Eventual violação de lei federal seria reflexa, e não direta, porque no
deslinde da controvérsia seria imprescindível a interpretação de matéria
constitucional, descabendo, portanto, o exame da questão em sede de recurso
especial" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro HUMBERTO
AREsp 55.873/RS,
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
23/02/2012)
[...]
VII. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp n. 1.913.065/RJ,
julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
1/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
COM
ENFOQUE CONSTITUCIONAL. EXAME. INVIABILIDADE.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022, II, do
quando, ainda
CPC/2015
que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo
Tribunal nos julgamentos realizados, não há necessariamente ausência de
manifestação, mas resultado desfavorável ao litigante.
2. O Tribunal regional dirimiu a questão de fundo com enfoque
o que evidencia a
constitucional, nos termos do
III, "a", da
art. 146,
CF/1988,
o especial sob pena de usurpação da
inviabilidade do manejo do recurs
competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Esta Corte Superior entende que a discussão relativa à observância do
princípio da legalidade tributária, reproduzido no
do CTN, possui natureza
art. 97
eminentemente constitucional, a ser analisada em sede de recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA54995175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: 0748e8ba-e80d-4dc9-b048-2d44c8be2185

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.091.769/SC,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
19/4/2024.
)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
.
(ART. 156, §
ITBI IMUNIDADE
2o,
I,
).
CF/1988
INTEGRALIZAÇÃO
DE
CAPITAL
SOCIAL.
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE ATÉ O LIMITE DO
. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS ESTABELECIDAS
CAPITAL SOCIAL
NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL
COMPETÊNCIA DO STF.
[...]
2. O Tribunal de origem, amparado em precedente do STF, julgado
sob o rito da Repercussão Geral, concluiu que o valor dos bens imóveis dos
, motivo pelo qual se
sócios ultrapassa o importe do capital a ser integralizado
mostra legítima a atuação do Fisco municipal.
[...]
5. Ademais, depreende-se que o fundamento central da controvérsia é de
porquanto o acórdão recorrido está baseado
cunho eminentemente constitucional,
no entendimento de que "não há distinção entre o caso concreto e o paradigma
julgado no RE no 796.376 (Tema 796)" (fl. 685, e-STJ).
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.218.998/MG,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
22/5/2023,
)
5/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL. ANULAR. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VIOLAÇÃO DO

DO

FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
ART.
1.022

CPC/2015.
CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
IMPEDIDO.
IV - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de
competindo ao Supremo
origem, sob enfoque eminentemente constitucional,
Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de
competência inserta no
da Constituição Federal. Considerando que há
art. 102
recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável a providência prevista no
do
Nesse sentido: AgInt no
relatora
art. 1.032
CPC/2015.
REsp 1.626.653/PE,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
26/9/2017,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS,
Turma, julgado em
DJe
É o que se confere do seguinte trecho
3/8/2017,
12/9/2017.
do acórdão: "Convém ressaltar, primeiro, que a matéria debatida nos autos, que
versa acerca de pretendido reconhecimento de imunidade tributária acerca de
ITBI incidente também sobre o valor do imóvel que exceder a quantia
Documento eletrônico VDA54995175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: 0748e8ba-e80d-4dc9-b048-2d44c8be2185

referente à integralização de capital da sociedade limitada Recorrente, é
regulada pelo disposto no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição da República
."
[...]
XI - Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.227.342/MS,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/5/2023,
)
17/5/2023.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
.
ITBI
INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL
SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO
VALOR
DO
CAPITAL
INTEGRALIZADO.
FUNDAMENTO
. AGRAVO INTERNO NÃO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF
PROVIDO.
1. Nas razões do recurso especial, a parte apontou ofensa aos arts. 36, I, e
37, § 2o, do Código Tributário Nacional, sustentando direito à imunidade do ITBI
referente ao valor total do imóvel destinado à incorporação.
2. Da leitura do acórdão recorrido depreende-se que a controvérsia restou
solucionada pelo acórdão recorrido à luz de fundamento constitucional, isto é,
Solucionada a questão na origem sob a ótica de
à luz do RE n. 796.376/SC.
fundamento constitucional não cabe a esta Corte, pela estreita via do recurso
especial, rever a conclusão a que chegou a origem acerca da aplicabilidade do
RE, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.029.107/MS,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
)
10/5/2023.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE BENS PARA
CPC/2015
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA.
ACÓRDÃO
BASEADO
EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, NO MÉRITO, EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO STF.
[...]
2. Hipótese em que a Corte de origem consignou: "reconhece-se a
imunidade tributária do ITBI quando os bens transmitidos são incorporados ao
patrimônio da pessoa jurídica como forma de integralizar o capital social, salvo se a
atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens, direitos,
locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. No caso dos autos, o ponto
impugnado no recurso não se refere à atividade preponderante da empresa,
mas tão somente à tributação dos imóveis que excedem o necessário para a
A matéria encontra-se sob análise do
integralização do capital social da empresa.
Supremo Tribunal Federal, RE
o qual reconheceu reconheceu a
796.376/SC,
existência de repercussão geral (Tema 796), sem que tenha contudo exarado
qualquer decisão a respeito da matéria. [...] Dentro desse contexto, a imunidade
tributária prevista constitucionalmente abarca apenas o valor dos bens
necessários à integralização da cota do capital social da empresa e para aqueles
Documento eletrônico VDA54995175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: 0748e8ba-e80d-4dc9-b048-2d44c8be2185

que excederem o suficiente para a constituição do capital social é admissível a
[...] Vale ressaltar que, muito embora no tratamento das imunidades
tributação.
constitucionais tributárias, deve-se observar qual é o valor que a imunidade
contempla, de modo a extrair a medida e o alcance da regra pela teleologia de sua
existência, 'com escopo de assegurar à norma supralegal sua máxima efetividade'
(Recurso Extraordinário 627.815, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 30 set.
2013), não se pode admitir interpretação extensiva do instituto, sob a alegação da
máxima efetividade da norma, a qual foge da intenção do legislador e do próprio
instituto. Com estas considerações, tenho que a r. sentença deve ser mantida." (fls.
229-230, e-STJ).
3. Vê-se na leitura do voto condutor do acórdão recorrido que a matéria
posta em debate foi dirimida sob enfoque estritamente constitucional, motivo
pelo qual não se pode conhecer de possível ofensa às demais normas apontadas
pela parte no Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do STF
(art. 102, III, da
).
CF/1988
4. Agravo Interno não provido.(AgInt no
relator
AREsp n. 1.703.513/DF,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
7/12/2020,
)
15/12/2020.

Por fim, destaco que, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a
existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com
base na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
a
jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
19/12/2023;
REsp n. 2.090.833/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo para NÃO CONHECER do Recurso
Especial.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É como voto.
Documento eletrônico VDA54995175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:05
Código de Controle do Documento: 0748e8ba-e80d-4dc9-b048-2d44c8be2185

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.091.868 / PR
Número Registro: 2025/0414017-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00321113720248160014 00391947520228160014 00436601020258160014 00803819220248160014
321113720248160014
32111372024816001400803819220248160014
391947520228160014
436601020258160014 803819220248160014
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SANTI E VIEIRA ADMINISTRADORA LTDA.
ADVOGADOS
: RAQUEL MERCEDES MOTTA - PR030487
ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - PR036455
CAROLINA DORTA CARDOSO - PR082872
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADORES : RENATA KAWASSAKI SIQUEIRA - PR019364
ANA CLAUDIA NEVES RENNO - PR014198
THAIS FERRAZ MARTIN ROBLES COELHO - PR035887
SABRINA FAVERO - PR054229
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
TERMO
Documento eletrônico VDA55361308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:46
Código de Controle do Documento: 010479b1-753f-416b-8af7-381d5196c500

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:46
Código de Controle do Documento: 010479b1-753f-416b-8af7-381d5196c500